Tribunal: TJSP
Processo: 2123040-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Uma vez concedido o benefício, se apresenta ônus da parte impugnante de apresentar elementos de prova idôneos que evidenciem a suficiência da capacidade econômica do beneficiário – Artigo 100, "caput", da lei de ritos – Descumprimento – Manutenção do benefício – Recurso a que se nega provimento.